Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES - CPF: 000.266.241-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

direito civil e processual civil.
embargos de declaração opostos a acórdão que extinguiu execução de honorários advocatícios por nulidade absoluta do contrato.
alegações de omissão e contradição quanto à preclusão, intempestividade, encargos da herança, validade parcial, ratificação tácita e natureza alimentar. ausência de vício. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, extinguiu execução de honorários advocatícios com fundamento na nulidade absoluta do contrato, por ausência de autorização judicial, anuência dos herdeiros e objeto indeterminado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar: (i) preclusão da tese de nulidade; (
ii
) tempestividade do agravo; (
iii
) qualificação do contrato como encargo da herança; (
iv
) responsabilidade pessoal do herdeiro signatário; (v) eficácia jurídica de documentos como prova de ratificação tácita; e (vi) natureza alimentar dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à preclusão consumativa. O acórdão analisou a admissibilidade do agravo e afastou a preclusão diante da reabertura da matéria pelo juízo de origem.

4. A tese de intempestividade foi corretamente rejeitada, considerando que a nova decisão, com conteúdo diverso, reabriu o prazo recursal.

5. Também não se verifica omissão sobre a natureza do contrato.
A nulidade absoluta foi reconhecida com base na ausência de autorização judicial e de anuência dos herdeiros, nos termos do CPC, sendo irrelevante a utilidade do serviço.

6. A validade parcial do contrato em relação ao herdeiro signatário foi afastada diante da estrutura unitária do instrumento, com objeto e valor global, o que impede sua cisão para fins executivos.

7. A suposta ratificação tácita por ata notarial e mensagens foi analisada e afastada por ausência de manifestação inequívoca de concordância e pela apresentação tardia, sem justificativa.

8. A natureza alimentar dos honorários não supre a ausência de título executivo. A nulidade do contrato inviabiliza a execução, e a tese de enriquecimento sem causa não é examinável em embargos de declaração.

9. Não se constata qualquer vício sanável. As teses foram enfrentadas, e a insurgência busca rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de
declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
.
C
ontrato
de honorários firmado por inventariante, sem autorização judicial nem anuência dos herdeiros, e com objeto indeterminado, constitui vício formal insanável que impede a formação de título executivo. 2.
A nulidade contratual pode ser reapreciada pelo Tribunal quando a matéria é reaberta pelo juízo de origem por decisão superveniente.
3.
A assinatura do herdeiro como contratante não autoriza sua responsabilização autônoma se o contrato tem estrutura unitária, objeto global e ausência de cláusula que imponha obrigação pessoal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 435, 507 e 619, IV; CC,
arts
. 166, II e V, 169, 172, 173 e 884.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos contra o acórdão
de id.
291025380,
proferido
no bojo do Agravo de Instrumento no 1003411-80.2025.8.11.0004, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução movida pelo embargante em face do Espólio de João Inácio da Costa e do herdeiro Daniel Oliveira da Costa, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (Processo no 1004693-83.2021.8.11.0004).

O acórdão deu provimento ao recurso, por maioria, para extinguir a execução, ao entender que o contrato de honorários seria nulo por ausência de autorização judicial, anuência dos herdeiros e objeto parcialmente indeterminado, com base nos
arts
. 166, II e V, e 169 do Código Civil e art. 619, IV, do CPC.

O embargante aponta omissões e contradições quanto:

(i) à preclusão consumativa do pedido de nulidade já rejeitado em decisão anterior não impugnada;

(
ii
) à intempestividade e inadequação do agravo, interposto após rejeição de pedido de reconsideração;

(
iii
) à ausência de análise da natureza dos serviços como encargo da herança e do possível benefício ao espólio;

(
iv
) à possibilidade de validade parcial do contrato em relação a Daniel Oliveira da Costa, que o firmou também em nome próprio;

(v) à relevância jurídica da ata notarial e mensagens como prova de anuência ou ratificação tácita;

(vi) e à natureza alimentar dos honorários e enriquecimento sem causa.

A embargante apresentou c
ontrarrazões

pela rejeição dos embargos. Requereu, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

1. Preclusão
pro

judicato
– alegada omissão e contradição

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da preclusão consumativa, diante da ausência de recurso contra decisões anteriores que rejeitaram teses similares às acolhidas no agravo.

O acórdão, no entanto, tratou expressamente da matéria:

Trata-se, portanto, de matéria já suscitada na origem, ainda que
rejeitada, não se caracterizando inovação recursal.

[...]

Sob o aspecto processual, não se sustenta a alegação de preclusão ou
de repetição indevida de teses pela agravante. A própria decisão agravada
[
...
]
reconheceu omissão quanto
ao exame do pedido de extinção da execução, baseado na
alegada nulidade do contrato, e apreciou expressamente o mérito da questão, ainda que para

indeferi-la.

Esse pronunciamento afasta a preclusão, reabrindo a análise da

matéria. Assim, a tese foi regularmente devolvida à instância recursal, não havendo falar em
repetição indevida nem em litigância protelatória.

Esse pronunciamento afasta a preclusão, permitindo a rediscussão da matéria. A tese foi devolvida à instância recursal regularmente, sem caracterizar reiteração indevida nem litigância de má-fé. Reconheceu-se, inclusive, que o juízo de origem voltou a examinar a nulidade, reabrindo o debate
,
afastando, assim, a preclusão prevista no art. 507 do CPC.

Não há contradição na análise dos precedentes. A Câmara acolheu o agravo com fundamento na nulidade absoluta do contrato e na ausência de autorização judicial, hipótese que admite reexame
ex

officio
, independentemente da preclusão.

Os precedentes invocados pelo embargante não vinculam o órgão julgador e não foram ignorados. O acórdão expôs fundamentos próprios e suficientes, afastando a alegada omissão.

2. Intempestividade do agravo de instrumento

Alega o embargante omissão quanto à tese de intempestividade do agravo, interposto após decisão que julgou pedido de reconsideração, supostamente insuscetível de reabrir prazo recursal.

Embora o pedido de reconsideração, por si, não suspenda nem reabra prazo, o caso trata de decisão superveniente com novo conteúdo decisório, que supriu omissão relevante e inovou na fundamentação.

Assim, o prazo recursal foi reaberto a partir dessa nova decisão, sendo tempestiva a interposição do agravo.

3. Natureza do contrato como encargo da herança – omissão e contradição

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a cláusula 1a do contrato de honorários advocatícios e os dispositivos
legais relativos aos encargos da herança, notadamente os
arts
. 1.997 e 2.000 do Código Civil, bem como os
arts
. 612 e 619 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou diretamente a validade do contrato à luz da legislação aplicável ao inventário, concluindo pela nulidade absoluta do negócio jurídico, celebrado pelo inventariante em nome do espólio, sem a devida autorização judicial nem a anuência dos demais herdeiros. Tais requisitos são expressamente exigidos pelo art. 619, IV, do CPC, para a validade de atos que importem despesas ou compromissos assumidos em nome do espólio.

Essa omissão de forma legal essencial, conforme os incisos IV e V do art. 166 do Código Civil, configura vício formal insanável, que compromete a existência jurídica do contrato. A nulidade reconhecida é de natureza objetiva, ou seja, decorre diretamente da ausência de requisitos legais obrigatórios, independentemente da existência ou não de benefício ao espólio.

Desse modo, não cabe ao julgador aferir, nessa fase processual, se os serviços foram úteis ou proveitosos à herança, pois esse exame material não tem o condão de sanar ou relativizar a nulidade formal do contrato. Tal análise, se pertinente, deverá ser objeto de ação própria, sob fundamento diverso e observando os trâmites e a instrução adequados à sua verificação.

Portanto, o acórdão não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que a análise da validade do contrato partiu do enfoque jurídico-formal e não da efetiva prestação ou aproveitamento dos serviços. A pretensão recursal, ao insistir nesse ponto, não visa suprir lacuna na decisão, mas reabrir discussão meritória já encerrada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

4. Suposta omissão e contradição na qualificação do vício: nulidade absoluta, iliquidez, anulabilidade ou nulidade parcial (Daniel de Oliveira Costa)

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar alternativas jurídicas como a anulabilidade,
a iliquidez ou a nulidade parcial do contrato, bem como eventual responsabilidade pessoal do herdeiro Daniel de Oliveira Costa.

O acórdão, contudo, reconheceu a nulidade absoluta do contrato, por ausência de autorização judicial e de anuência dos herdeiros (art. 619, IV, do CPC), o que configura vício formal insanável, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil. Não se trata de hipótese de anulabilidade (art. 171 do CC), pois não há vício passível de convalidação posterior
.

Também não se cogita de nulidade parcial (art. 184 do Código Civil), uma vez que o contrato tem estrutura unitária e objeto global, sem distinção clara e objetiva entre os serviços prestados em favor do espólio e os eventuais serviços contratados pelo herdeiro Daniel. A cláusula primeira do instrumento é genérica, e não permite separação autônoma das obrigações. A intenção das partes, inclusive, foi formalizar um único contrato, com um único objeto e valor global.

Desse modo, embora
Daniel de Oliveira Costa
também conste como
“contratante”, o contrato não contém cláusula que estabeleça obrigação pessoal autônoma em seu nome, nem tampouco prevê divisão do objeto contratual que permita individualizar prestação de serviços a ele atribuíveis. A avença possui estrutura unitária, com valor global e conteúdo genérico, não sendo possível extrair título executivo em seu desfavor apenas com base na assinatura.

Dessa forma, rejeitam-se os embargos também quanto a este ponto, por ausência de omissão ou contradição relevante, permanecendo válida a conclusão quanto à nulidade integral do contrato reconhecida no acórdão embargado.

5. Ata notarial e mensagens – suposta ratificação tácita e ciência inequívoca

A parte embargante sustenta omissão na análise da ata notarial e mensagens, com base nos
arts
. 172 e 173 do CC, e 405 e 435, parágrafo único, do CPC.

O acórdão analisou os documentos e afastou sua eficácia jurídica. Afirmou que não evidenciam manifestação inequívoca de anuência nem comportamento concludente dos herdeiros. Destacou, ainda, que foram apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, comprometendo sua credibilidade.

Mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, a tese foi implicitamente enfrentada e rejeitada, por ausência de conduta posterior que caracterizasse ratificação.

A ata notarial, embora instrumento público, não comprova, por si, ratificação tácita. As mensagens são unilaterais, vagas e não revelam anuência expressa ou tácita. Também foi justificada a desconsideração da prova tardia, conforme o art. 435 do CPC.

Portanto, não há omissão relevante.

6. Natureza alimentar dos honorários e enriquecimento sem causa

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar o caráter alimentar dos honorários advocatícios e a tese de enriquecimento sem causa, com fundamento nos
arts
. 22 da Lei no 8.906/94, 85, §14, do CPC e 884 do Código Civil.

Embora os honorários contratuais tenham natureza alimentar, essa característica não dispensa a existência de contrato válido para fins de exigibilidade. No caso, foi reconhecida a nulidade absoluta do instrumento, por vício de representação, nos termos dos
arts
. 619, IV, do CPC, e 166, IV e V, do Código Civil. Ausente título executivo válido, não há base jurídica para a execução proposta.

Quanto à tese de enriquecimento sem causa, eventual alegação de prestação de serviços sem contraprestação deve ser veiculada em ação própria, com causa de pedir distinta e instrução probatória adequada. A nulidade do contrato inviabiliza sua cobrança por meio de execução fundada em título extrajudicial.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes à nulidade contratual e à ausência de título executivo.

Conclusão

Os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC. As alegações de omissão e contradição foram enfrentadas e não demonstram qualquer vício relevante no acórdão.

Afasta-se, também, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios. Embora rejeitados, os embargos foram interpostos de forma legítima, não se evidenciando abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025